Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. TÍTULO EXECUTIVO. CHEQUE. PERIGO DE DANO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fundados em alegação de nulidade de cheques.
2. O Embargante alega omissão quanto à análise do requisito “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, exigido pelo art. 919, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, inclusive o perigo de dano, ao reconhecer que a continuidade da execução poderia causar prejuízos aos condôminos.
6. A decisão embargada destacou que os documentos apresentados (áudios, inquéritos e relatório de auditoria) indicam fraude na emissão dos cheques, o que compromete a validade dos títulos e justifica a suspensão da execução.
7. A concessão do efeito suspensivo baseou-se na probabilidade do direito e no risco de dano grave, conforme o art. 300 do CPC, sendo desnecessária a repetição literal de todos os fundamentos legais.
8. O julgador não está obrigado a responder ponto por ponto os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
9. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para o reexame da matéria. 10. Ainda que rejeitados, os embargos permitem o prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a presença dos requisitos legais, ainda que não os mencione expressamente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Não há.